Tribunal: TJMT
Processo: 0007506-93.2018.8.11.0008
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007506-93.2018.8.11.0008
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário, Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DEVARCI DE QUEIROZ - CPF: 473.972.171-68 (RECORRIDO), RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - CPF: 896.449.211-00 (ADVOGADO), TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEREDO - CPF: 018.054.091-23 (ADVOGADO), INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (JUIZO RECORRENTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (JUIZO RECORRENTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (JUIZO RECORRENTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0442-70 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA. (participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ribeiro (Convocada), Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada)).

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA - COMPROVADA A INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial
concluiu que a incapacidade da autora para o exercício de suas atividades laborativas é total e temporária, o restabelecimento do auxílio-doença é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de

Barra do Bugres/MT, que julgou procedente a AÇÃO DE PREVIDENCIÁRIA DE AUXÍLIO DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ nº 0007506-93.2018.8.11.0008 ajuizada por
DEVARCI DE QUEIROZ
em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS)
,
e determinou que o requerido implante o benefício de auxílio-doença, tendo como beneficiária a parte autora, a contar da data da citação (REsp nº 1369165 SP). Deferiu a antecipação de tutela requerida na exordial, determinando a implantação do benefício concedido no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) para a hipótese de descumprimento da presente decisão, sem prejuízo das demais cominações legais previstas no ordenamento jurídico pátrio, motivo pelo qual julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

A sentença traz ainda que a correção monetária e os juros monetários deverão incidir a partir do vencimento de cada parcela, na forma do art. 1.º, F, da Lei n. 9.494/97, nos termos das Súmulas 43 e 148 do STJ.

Por fim, o Juízo
a quo
condenou o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitrou em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 3º do Código de Processo Civil. Deixo de condenar o requerido no pagamento das custas e despesas processuais por ser isento, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Decorreu o prazo recursal sem manifestação das partes, conforme certidão acostada nos autos (Id 161623644).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id 166580192 -).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença que condenou o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
a implantar o auxílio-doença a autora
DEVARCI DE QUEIROZ,
após ser diagnosticado com Espondiloartrose Coluna Lombar, Artrose Joelho direito e Tendinopatia cotovelo direito. CID: M47, M17, M65.

A pretensão inicial foi julgada procedente, em 16/02/2021 – id. 161623642. Colhe-se
da
parte dispositiva:

“
19. Isto posto, e com fulcro no artigo 59 da Lei 8.213/91, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para determinar que o requerido implante o benefício de auxílio-doença, tendo como beneficiária a parte autora, a contar da data da citação (REsp nº 1369165 SP). Ademais, defiro a antecipação de tutela requerida na exordial, determinando a implantação do benefício concedido no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) para a hipótese de descumprimento da presente decisão, sem prejuízo das demais cominações legais previstas no ordenamento jurídico pátrio, motivo pelo qual julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. 20. A correção monetária e os juros monetários deverão incidir a partir do vencimento de cada parcela, na forma do art. 1.º, F, da Lei n. 9.494/97, nos termos das Súmulas 43 e 148 do STJ. 21. Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 3º do Código de Processo Civil. Deixo de condenar o requerido no pagamento das custas e despesas processuais por ser isento, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001. 22. Por força da súmula 490 do STJ, transcorrido o prazo recursal, sem recurso voluntário pelas partes, remetam-se os autos ao TRF 1º Região para o reexame necessário. 23. Fixo honorários periciais em favor do perito Dr. Jeferson Bispo Brandão, no valor máximo da tabela II, da Resolução nº CJF-RES-2014/00305 de 7 de outubro de 2014, e com base no artigo 2º da Resolução n. 575/2019 - CJF, DE 22 DE AGOSTO DE 2019, aumento o referido valor, haja vista a complexidade do exame, motivo pelo qual, fixo o valor de R$ 300,00 (trezentos reais), devendo ser expedido ofício nos moldes do anexo I, da referida resolução, e os demais atos necessários ao pagamento junto ao TRF da 1º Região. 24. Por exigência do que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ faço constar nesta sentença: 1. Nome do Segurado: DEVARCI DE QUEIROZ; 2. Benefício concedido: Auxílio Doença; 3. Data de início do benefício: 27/11/2018 (ID n. 64041900 – fls. 68-PDF); 4. Renda mensal inicial: Base de cálculo do rendimento mensal da requerente; 5. Data início do pagamento: 30 dias da intimação da sentença. 25. Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, arquivem-se. P.I. Cumpra-se
”.

Como se sabe, o auxílio-doença tem previsão no art. 59 da Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

In casu,
a prova pericial realizada no curso da ação, confirmou que o autor adquiriu
doenças decorrentes do labor por ela exercida, que resultaram na sua incapacidade e no recebimento do auxílio-doença.

O laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente, concluiu que a incapacidade da autora para o exercício de suas atividades laborativas é total e temporária e parcial, vejamos id - 161623632:

“ 3 - Caso o periciando esteja incapacitado, essa incapacidade é temporária ou permanente? R: Temporário. 4 - Caso o periciando esteja incapacitado, a incapacidade é total ou parcial? R: Parcial 5 - É possível estimar a data do início e, sendo o caso, da cessação da incapacidade? Qual (mês/ ano)? Indeterminado”

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao determinar a implantação do benefício auxílio-doença e não merece reparo a sentença.

Ante o exposto,
RATIFICO A SENTENÇA
reexaminada,

e mantenho a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023